Tribunal: TJMT
Processo: 1010915-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010915-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – INTERPOSIÇÃO CONDICIONADA AO VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO – COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de recurso administrativo é legal e constitucional, pois não se insere, na Constituição Federal, garantia de duplo grau de jurisdição na via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo,
interposto por RDM Transportes e Logística Eireli - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1010915- 61.2020.8.11.0000,
indeferiu o pedido de liminar para que fosse
suspensa a decisão que declarou julgado o processo decorrente do crédito tributário constituído pelo TI n.141396001592018327 (E-Process no 5699660/2019).

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que o recorrido deixou de levar o recurso voluntário para o colegiado do Conselho de Contribuintes Pleno, conforme previsto na Lei estadual n. 8.797/2.008, sendo tal inconformismo julgado de forma monocrática, contrariando, assim, as balizas previstas na Constituição Federal.

Assevera que na decisão administrativa singular consta de forma literal que o lançamento em questão restou definitivamente constituído, resultando, assim, no manifesto interesse de invocar a tutela jurisdicional.

Verbera que é de se reconhecer, sob pena de flagrante inconstitucionalidade, que o rito dos processos administrativos sob o regime da Lei 8.797/08 deve contemplar a possibilidade de submissão ao colegiado, independente do instrumento de lançamento ou valor do crédito tributário discutido.

Destaca a presença dos requisitos para concessão da liminar, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, e requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo (pág.01-id.n.

47019965)

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (pág.09-id.n.
43494976
).

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões, suscita preliminar de

impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso (págs.01/18-id.n.
49597974
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pelo desprovimento do recurso (pág.24-id.n.

53593981)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN, OAB

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO SR. DR. LUIZ ESTEVES ESCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
RDM Transportes e Logística Eireli - ME
contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar para que fosse suspensa a decisão que declarou julgado o processo decorrente do crédito tributário constituído pelo TI n.141396001592018327 (E-Process no 5699660/2019).

Inicialmente, passo a analisar a preliminar suscitada.

Preliminar de Impossibilidade de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário

O Estado de Mato Grosso suscita preliminar de impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em virtude da falta de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

Analisando os autos, verifico que a preliminar se confunde com o mérito e, por isso, com ele será analisado.

Mérito

Extrai-se dos autos que a agravante

RDM Transportes e Logística Eireli - ME pretende suspender a decisão que declarou julgado o processo administrativo decorrente do crédito tributário constituído pelo TI n.141396001592018327 (E-Process n.o 5699660/2019).

Nesse mister, a agravante afirma que deve ser reconhecido, sob pena de flagrante inconstitucionalidade, que o rito dos processos administrativos sob o regime da Lei 8.797/08 deve contemplar a possibilidade de submissão dos autos ao colegiado, independente do instrumento de lançamento ou valor do crédito tributário discutido.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a linha de raciocínio traçada pela agravante assenta-se na argumentação de que o Estado de Mato Grosso deixou de levar o recurso voluntário à análise do colegiado do Conselho de Contribuintes Pleno, sendo tal inconformismo julgado de forma monocrática, contrariando a Constituição Federal.

Entretanto, denota-se que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas disposições contidas na legislação tributária estadual (artigo 971, §1o, do RICMS), que
condiciona a interposição de recurso voluntário ao valor do

crédito tributário apurado no momento da decisão singular
(inferior a 10.000 UPFMT), notadamente porque
a própria Constituição Federal não garante o duplo grau de jurisdição administrativa
.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO. EXIGIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STF E STJ.

1. A exigência do depósito prévio não contraria o artigo 151, III, do CTN. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, nos termos da legislação específica, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa com a interposição do recurso administrativo.

2. É legítimo condicionar a interposição do recurso administrativo ao depósito prévio, já que
a Constituição Federal de 1988 não garante o duplo grau de jurisdição administrativa
(ADIMC no 1.049, ADIns nos 836-6/DF, 922/DF e 1.976/DF, RE nos 210.244/GO e 235.833/GO).

3. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no Ag 801.643/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2006, DJ 01/12/2006, p. 292)

Partindo dessa premissa, forçoso reconhecer que, apesar de a Constituição assegurar o devido processo legal, e dele derivar o duplo grau de jurisdição, tal direito não se mostra absoluto, podendo sofrer mitigação ou restrição, como se verifica no citado

artigo 971, §1o, do RICMS.

Assim, o RICMS não fere o duplo grau de jurisdição, pois não impede a interposição de recurso voluntário. Apenas prevê como um dos requisitos de admissibilidade o teto mínimo para seu conhecimento (hodiernamente 10.000 UPF/MT).

Não obstante a isso, contrariando norma expressa o agravante pouco se importou com o parâmetro fixado em lei, preferindo insistir com recurso notoriamente incabível, fadado ao indeferimento.

Para tanto, alega que tal imposição legal estaria ofendendo o princípio da ampla defesa e contraditório, previsto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Contudo, um exame mais atento do significado das normas constitucionais não dá a extensão desejada pela parte recorrente.

Estabelece a Constituição Federal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;”

Como se vê, os dispositivos supra citados
estão longe de garantir o acesso irrestrito aos recursos administrativos.

Logo, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas disposições contidas na legislação tributária estadual condicionando a interposição de recurso voluntário ao valor do crédito tributário apurado no momento da decisão singular, notadamente porque a própria Constituição Federal de 1.988 não garante o duplo grau de jurisdição administrativa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Ressai dos autos que a parte agravada
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME, ajuizou o Mandado de Segurança no 1010915-61.2020.8.11.0000, arguindo em síntese que a autoridade impetrada
deixou de levar à análise o Recurso Voluntário para o colegiado do Conselho de Contribuintes Pleno, conforme previsto na Lei Estadual 8.797/2.008, sendo tal inconformismo julgado de forma monocrática, contrariando assim, as balizas previstas na Constituição Federal.

Requereu a concessão de liminar para determinar a suspensão da decisão administrativa que declarou definitivamente julgado o processo decorrente do crédito tributário constituído pelo Termo de Intimação (TI) no 141396001592018327 (e-Process no 5699660/2019) em trâmite no Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, restabelecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado, nos moldes assegurados no inciso III, do artigo 151 do CTN, até o julgamento de mérito da ação mandamental.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial in
deferiu a liminar na forma como pleiteada motivando a interposição do presente recurso.

A eminente Relatora Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, entendeu que “
não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas disposições contidas na legislação tributária estadual (artigo 971, §1o, do RICMS), que
condiciona a interposição de recurso voluntário ao valor do

crédito tributário apurado no momento da decisão singular
(inferior a 10.000 UPFMT), notadamente porque
a própria Constituição Federal não garante o duplo grau de jurisdição administrativa
”
, motivo pelo qual
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
,
para manter a decisão objurgada na forma como consignada.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.
Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso dos autos,
a parte agravante arguiu que teve o seu direito de defesa cerceado no processo administrativo, uma vez que o seu recurso voluntário foi julgado monocraticamente, quando deveria ser apreciado pelo Colegiado Administrativo.

Sobre o assunto, tenho que
o artigo 5o, inciso LV da Lei Maior assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a apresentação de recurso, como cito:

“Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

O direito ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário foi previsto no Estado de Mato Grosso por meio da Lei n.o 8797/2008 e artigo 1.031 do RICMS, como cito:

“
Art. 2o

da Lei n.o 8797/2008
.
O PAT obedecerá, entre outros requisitos de validade, aos princípios da legalidade, finalidade, impessoalidade, motivação, moralidade, interesse público, publicidade, informalidade, economia e celeridade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes, respeitadas as disposições do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966)”.

“
Art
. 1.031 do RICMS
.
Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão”.

Insta consignar que esta e. Corte tem votado reiteradamente no sentido de reconhecer o direito ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário,
in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1o, I, DO RICMS –

NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL
[...] – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...]”.
(TJMT - N.U 0003144-27.2010.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Com efeito, diferentemente do que contou no Voto Relator, tenho que o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa deve ser assegurado, sob pena de violação da norma constitucional.

No entanto, embora seja assegurado o duplo grau da esfera admirativa, a Lei Maior não estabeleceu a forma como devem ser realizados os julgamentos desses recursos.

No Estado de Mato Grosso o artigo 47 da Lei n.o 8797/2008 e artigo 1.031, § 1°-A, do RICMS, preveem que somente será levado ao colegiado o recurso voluntário cujo crédito tributário impugnado possua valor original igual ou superior a
10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, transcrevo:

“Art. 47

da Lei n.o 8797/2008.
O
Conselho de Contribuintes Pleno
funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais,
para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT
.
(Nova redação dada pela Lei
11.329/2021
)”.

“
Art
. 1.031 do RICMS. [...]

§ 1°-A
O recurso voluntário contra decisão pela qual tenha sido mantida exigência tributária em valor superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento, será julgado pelo Conselho de Contribuintes, nos termos dos artigos 970 a 993 deste regulamento
”.

Destarte, se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a
10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de
corolário
que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados com a inicial que o julgamento do recurso
voluntário, d
o processo extrajudicial em questão (
E-Process no 5699660/2019 ref. ao TI n.141396001592018327),
foi realizado de forma monocrática em razão do
valor original do crédito impugnado ser inferior a
10.000 (dez mil) UPF, conforme prevê a legislação estadual.

Além disso, ao que tudo indica, n
o procedimento administrativo, foi oportunizado ao contribuinte
apresentar defesa escrita, manifestar em todas as fases do processo e, também, interpor recurso voluntário.

Deste modo,
ainda que
o recurso tenha sido julgado de forma monocrática, vislumbro, nesse momento cognitivo que a parte ora recorrente teve os princípios da ampla defesa e do contraditório, e do duplo grau de jurisdição violado na esfera administrativa.

Em vista disso,
não
demonstrada a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na
suspensão da decisão monocrática administrativa que declarou definitivamente julgado o processo decorrente do crédito tributário constituído pelo Termo de Intimação (TI) no 141396001592018327 (e-Process no 5699660/2019).

Insta consignar que, embora neste voto tenha sido apresentado argumento diferente em relação a previsão ou não do
direito constitucional ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário, tal fato não tem o condão de modificar o resultado final do pronunciamento da Relatora Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO que manteve a decisão recorrida tal como consignada, negando provimento ao recurso.

Diante do exposto,
acompanho o voto da eminente Relatora

Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, no sentido de
negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021